Tribunal: TJDFT
Processo: 0705311-77.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705311-77.2019.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VILA MILAGRO PIZZARIA E RESTAURANTE EIRELI - ME, MARIANA RUSSO VOYDEVILLE DAMASCENO, FERNANDO GURMAN EMBARGADO: DANIEL BITTENCOURT GUARIENTO, PATRICIA CAZUZA GUARIENTO D E S P A C H O VILA MILAGRO PIZZARIA E RESTAURANTE EIRELI – ME E OUTROS opõem embargos de declaração (ID 20209001), alegando haver contradição no v. acórdão de ID 19968055. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2020 13:52:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator